Tribunal: TJMT
Processo: 1048948-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1048948-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUCILENE MARIA DE ARRUDA - CPF: 649.931.161-87 (RECORRENTE), IAN PATRICK SANTOS E SILVA - CPF: 053.063.601-81 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITO NÃO ELECANDO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A petição inicial será considerada inepta, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; e quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

2. A juntada de extrato de negativação, ainda que extraído de instituições não oficiais, é suficiente para atestar a causa de pedir em ações que visam a discussão de inclusão em sistema de restrição de crédito, não sendo motivo para o indeferimento da inicial.

3. No caso, a juntada de documento que, em tese, comprova a negativação, apesar de não ser oriundo de órgãos oficiais, não se amolda às hipóteses legais estabelecidas no art. 330, CPC/15, inexistindo razões para o indeferimento da inicial.

4. A sentença que extinguiu o processo, indeferindo a inicial, deve ser reformada, sendo de direito o retorno dos autos à comarca de origem, para prosseguimento do feito.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que indeferiu a inicial, por ausência de documento indispensável à propositura da ação, extinguindo o processo sem julgamento de mérito.

Em suas razões, a recorrente argumenta que o extrato de negativação acostado à inicial é idôneo, expedido pelo “Consumidor Positivo – Boa Vista SCPC” e atualizado a época da propositura da ação, contendo as informações necessárias para aferir o apontamento negativo, pleiteando o provimento do recurso para anular a sentença.

Por sua vez, a reclamada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, haja vista que a autora não juntou documento idôneo a comprovar a suposta negativação alegada, se valendo apenas em juntar
prints screens
de tela de computador, os quais não possuem o condão de comprovar a suposta restrição em seu nome.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022